Tribunal: TJSP
Processo: 1513778-42.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513778-42.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ARLEI
SANCHES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513778-42.2019.8.26.0019 -Voto no 14.099
2
Apelação no 1513778-42.2019.8.26.0019
Comarca: Americano
Apelante: Arlei Sanches
Apelado: Ministério Público
VOTO no 14.099
FURTO QUALIFICADO (MEDIANTE ESCALADA)
NA FORMA TENTADA - Apelo do réu Absolvição
Impossibilidade
Acusado que admitiu integralmente a
imputação na fase judicial Confissão corroborada pelas
declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha de
acusação DOSIMETRIA Réu reincidente, demonstrando
habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais

Aspectos que reclamam maior rigor no tratamento penal
Regime fechado inalterado Inviabilidade de substituição do
castigo corporal por penas restritivas de direitos, ante a
ausência dos requisitos legais (art. 44, incisos II, do CP)
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 151-159, prolatada pelo
MM. Juiz Dr. André Carlos de Oliveira, acrescenta-se que Arlei Sanches foi
condenado ao cumprimento de um ano e dois meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de cinco dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, combinado com o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado, apela o acusado, postulando a absolvição e,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito (fls. 195-198). O recurso foi respondido (fls. 202-205).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 212-213).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513778-42.2019.8.26.0019 -Voto no 14.099
3
2. O reclamo não procede.
3. Consta da denúncia que em 19 de setembro de 2019, por
volta das 4h20, na Avenida Armando Sales de Oliveira, no 1021, bairro
Jardim Ipiranga, na cidade de Americana, o réu tentou subtrair, para si,
mediante escalada, do interior do salão pertencente a Antonio Carlos
Bazanella, oito metros de cabos elétricos, avaliados em R$ 64,00.
Surpreendido pelo proprietário, o acusado pulou o muro e tentou empreender
fuga, mas foi contido pelo vigilante da via pública até a chegada da Guarda
Municipal. Assim, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
4. A materialidade delitiva veio atestada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 8-10), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 11-12) e pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 136-141).
5. A autoria igualmente é certa.
Em Juízo, o próprio réu admitiu o crime, afirmando que
“pulou uma grade para cortar os fios do salão” (fls. 114 mídia digital).
A prática da infração também veio a ser confirmada em
juízo, pela vítima e pela testemunha Paulo (fls. 114 mídia digital).
O ofendido afirmou que ao passar próximo ao local dos
fatos, percebeu uma bicicleta encostada em frente ao portão do imóvel. Após
estacionar seu carro, avistou o réu desmontando o relógio de força e deu um
grito, ocasião em que Arlei pulou o muro e empreendeu fuga com sua
bicicleta. Ato contínuo a vítima conseguiu avisar o vigilante da rua que
deteve o réu, vindo a reconhecê-lo acima de qualquer dúvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513778-42.2019.8.26.0019 -Voto no 14.099
4
O vigilante Paulo, testemunha de acusação, corroborou a
versão do ofendido, confirmando que foi avisado da tentativa de furto e das
descrições do suspeito. Quando o avistou, conseguiu detê-lo na posse da uma
ferramenta, uma turquesa, oportunidade em que a vítima o reconheceu.
O laudo pericial de fls. 136-141 confirmou a presença da
qualificadora, tendo em vista que “o acesso à área interna do imóvel ocorreu
por meio da escalada”.
Enfim, como se observa, as provas coligidas são suficientes
para amparar o decreto condenatório.
6. De outra parte, o procedimento dosimétrico observou os
ditames legais, especialmente a reincidência específica do recorrente (cf.
certidão de fls. 41-42 processo no 0000261-88.2018.8.26.0630 - v. certidões
de fls. 41-42).
Não prospera a alegação de que “por conta da reincidência
específica o magistrado sentenciante deixou de considerar o benefício da
confissão como circunstância atenuante”.
Na segunda fase do cálculo, acertadamente o MM Juiz de
primeiro grau reconheceu a preponderância da agravante da reincidência
específica sobre a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual não as
compensou integralmente, aumentado a pena em 1/6. Nesse sentido, o
precedente desta Câmara:
“Na segunda fase da dosimetria, entendo que a confissão extrajudicial do
réu foi eficaz a demonstrar a autoria do crime, de sorte que se mostrou um
importante meio de prova, e por tal razão deve ser levada em conta como
circunstância a seu favor.
Nesse sentido a recém-editada Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código
Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513778-42.2019.8.26.0019 -Voto no 14.099
5
Entretanto, tal reconhecimento não enseja alteração na pena, haja vista a
reincidência específica do réu, de sorte que a compensação parcial entre
tais circunstâncias acarreta a exasperação da pena na fração de 1/6, a
mesma aplicada pelo Magistrado.” (Apel. 1502075-36.2019.8.26.0530, j.
07.05.2020, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro grifo nosso).
7. Por fim, era mesmo de rigor a fixação do regime prisional
fechado para o início do desconto da pena (tópico nem mesmo objeto de
impugnação específica), diante do reconhecimento da reincidência.
8. Incabível a substituição da pena carcerária por restritiva
de direitos, não só em razão da reincidência, mas também porque tal
modalidade mais amena mostra-se insuficiente para a prevenção e a
reprovação do delito cometido (art. 44, incisos II, do Código Penal).
9. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator